Tribunal: TJDFT
Processo: 0703772-81.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ROGERIO NAVES TOMAS, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu a concessão da justiça gratuita. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou declaração de hipossuficiência, extratos bancários, declaração de imposto de renda e demais documentos (ID 75691798 - 75691801). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Conforme documentação anexada pelo requerente, as suas despesas mensais perfazem R$ 11.882,16 (onze mil e oitocentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos) (ID 75691799 – Pág. 34). De outro lado ao examinar a declaração de imposto de renda é possível observar que o apelante recebeu R$ 180.748,65 (cento e oitenta mil e setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) no ano de 2024, abatidos os valores a título de contribuição social e imposto retido na fonte, o que equivale a uma renda mensal de R$ 15.062,38 (quinze mil e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), sem contar com o 13o (décimo terceiro) salário (ID 75691802 – Pág. 10). Portanto, os documentos colacionados pelo recorrente não comprovam a sua hipossuficiência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Logo, no caso, não comprovou sua fragilidade financeira, não havendo que se falar em concessão da benesse processual. Nesse sentido, já decidiu esta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. FRAGILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO REVOGADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica. Enquanto a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, para a concessão do benefício à pessoa jurídica é imprescindível a prova da fragilidade financeira. 2. Este Tribunal de Justiça possui entendimento de que o resultado negativo no balanço financeiro não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. No presente com mais razão, onde o patrimônio do Clube é superior a R$ 77.000.000,00 (setenta e sete milhões de reais). 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1407233, 07050862920208070004, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. 1. Nos termos do que preconiza a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. A definição de hipossuficiência aplicada às pessoas jurídicas é aquela em que se constata que o pagamento das despesas processuais poderá prejudicar o andamento de suas atividades comerciais. 3. Não verificado elemento de prova capaz de demonstrar que o pagamento das custas processuais, que, neste Tribunal de Justiça são de valor ínfimo, poderão prejudicar as atividades da empresa, a decisão que indeferiu a gratuidade deve ser mantida. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1357960, 07335812920198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTRATOS BANCÁRIOS COM ENTRADAS MENSAIS DE PAGAMENTOS. ALTOS RENDIMENTOS. IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas (físicas e jurídicas) menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. 2. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com o intuito de obter justiça gratuita, goza de presunção relativa, de forma que deve ser comprovada quando as circunstâncias do caso não são suficientes para embasar a alegação aos olhos do magistrado. 3. No caso da pessoa jurídica, aí incluída a empresa individual, é imprescindível a demonstração da necessidade do benefício, não bastando a mera declaração da hipossuficiência, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O fato de ser demandada em processos judiciais não basta para comprovar a insuficiência de recursos, em especial quando não há registro de condenações desfavoráveis com trânsito em julgado. O mesmo se diga em relação aos comprovantes de cobrança, corriqueiros no cotidiano de quem exerce atividades empresariais. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1325846, 07019203820208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Faculto à recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601